Tribunal: TJDFT
Processo: 0733941-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO. ARTIGO 1699. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE.
1. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim der que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
2. Mudança na situação financeira do alimentante é motivo ensejador de ajuste para diminuição e consequente alteração do valor arbitrado a título de pensão alimentícia, nos termos do artigo 1699, do Código Civil.
3. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e a capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado.
4. Recurso conhecido e desprovido.